Tribunal: TJES
Processo: 0021712-89.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0021712-89.2015.8.08.0012
APELANTE: CLAUDIO DOMINGUES MARINS
APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0021712-89.2015.8.08.0012
APELANTE: CLAUDIO DOMINGUES MARINS
APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A
Advogados do(a) APELADO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO - ES6608-A, AMANDA DIAS CASAGRANDE - ES31107-A, CARLOS RENATO OZELAME DOS SANTOS - ES22095-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
CLAUDIO DOMINGUES MARINS

(fls.
137/149
)
, com vistas ao reexame da r. sentença de fls.
133/133V
, que, em sede de “
ação
de
indenização
”
proposta
em face d
o
SUPERMERCADO
S
CASA GRANDE LTDA
,
julgou improcedente a pretensão inicial
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
CLAUDIO DOMINGUES MARINS
, em sua petição inicial, que em 01/04/2015 foi no Supermercado recorrido para lanchar num restaurante, de modo que estacionou sua moto nas respectivas dependências do estabelecimento comercial enquanto aguardava sua esposa que estava num banco próximo ao local. Afirma que ao retornar ao estacionamento do Supermercado apelado para buscar sua moto, foi abordado por um assaltante armado, que subtraiu seu cordão de ouro e a moto Honda C 150 Titan M A3328. Destaca que o meliante rodou com a moto até determinada distância, mas com o acionamento do sistema de segurança existente no veículo a moto parou repentinamente. Pontua que, nessa situação, o assaltante dispersou o veículo na calçada, de forma que foi localizada pelas autoridades policiais com diversas avarias. Evidencia que solicitou ao Supermercado apelado as filmagens das câmaras de segurança do dia do ocorrido e com essa prova pretendeu o ressarcimento amigável dos prejuízos sofridos (R$7.140,00 referente ao cordão de ouro e R$460,00 referente aos reparos com a moto), porém não obteve êxito com o pagamento. Assim, requer a condenação do Supermercado recorrido no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e indenização por danos morais (fls. 02/10).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 58/70) e réplica (fls. 84/88). Posteriormente, o Julgador atuante em primeira instância proferiu despacho (fl. 68), determinando a intimação das partes para especificarem as provas a produzir, oportunidade em que o autor recorrente requereu a produção de prova documental e testemunhal; e o Supermercado recorrido, postulou a produção de prova oral. Assim, o Julgador proferiu decisão (fl. 98), deferindo a produção das provas pretendidas pelas partes e designou audiência de instrução e julgamento. Realizada a AIJ (fls. 100-107/110), foi colhido o depoimento pessoal das partes e ouvida uma testemunha. Após o encerramento da instrução, foram oferecidas alegações finais (fls. 112/117 e 119/131). Nesse cenário, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural sob o fundamento de que o autor recorrente utilizou o estacionamento de forma irregular, como ponto de encontro para venda de um produto e não para a realização de compras no estabelecimento respectivo.

Irresignado,
CLAUDIO DOMINGUES MARINS
interpôs recurso de apelação (fls. 137/149), pugnando pelo reexame do édito sentencial objurgado, ao argumento de responsabilidade evidente do Supermercado, pela prova da substração de seus pertences no estacionamento correlato, a inobservância dos deveres de guarda e vigilância; bem como a falha na prestação de serviço, demonstrada pelas filmagens do ocorrido e pelos depoimentos colhidos na AIJ.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De plano, registr
o
que não ignoro
o
Enunciado n.º 130 da Súmula de Jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "
a
empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento".

Referido verbete teve por base precedentes nos quais se repetiu o entendimento de que, mesmo não havendo cobrança direta pelo serviço de estacionamento, o fornecedor que oferece a comodidade como forma de atrair clientela, é obrigado a ter, na guarda e conservação da coisa depositada, o cuidado e a diligência que, ordinariamente, seriam empregad
o
s acaso fosse o objeto de propriedade alheia sob sua custódia
.
Nos mencionados precedentes, que deram corpo ao Enunciado jurisprudencial da Súmula de n.º 130 do S
TJ
, rejeitou-se a alegação de que o furto (ou roubo) consumado no estacionamento disponibilizado pelo fornecedor se inseriria(m) no elenco das situações atípicas, fortuitas, excludentes de sua responsabilidade civil, pois, representaria(m) evento(s) "previsível(is)", resultado de "insuficiência de vigilância" do estabelecimento empresarial.

Portanto
, a jurisprudência da Superior Instância é remansosa quanto à aplicação de interpretação extensiva ao Enunciado n.º 130 de sua Súmula de Verbetes, entendendo configurado o dever de indenizar dos estabelecimentos comerciais sob tais circunstâncias, ou seja, não apenas quando se tratar de crime praticado no estacionamento de empresa destinada à exploração econômica direta da referida atividade, mas também quando ocorrido crime contra o patrimônio privado, cujo objeto material fora entregue à guarda do fornecedor.

Com efeito, pois, ao disponibilizar o espaço do estacionamento como utilidade anexa ao estabelecimento destinado ao consumo de bens e serviços, referente ao espaço comercial onde pratica o fornecedor sua atividade empresarial principal, cria-se, no consumidor, legítima expectativa de segurança, pois, dúvida não há de que, a existência de um local apropriado para a guarda do veículo do cliente,
enquanto ele realiza suas compras
, caracteriza-se inegavelmente como atrativo que se incorpora ao valor agregado do produto do fornecedor.

Referido entendimento, todavia, deve ser excepcionado, a toda evidência, quando inexiste, ao fundo, qualquer relação de consumo - ainda que por equiparação - que justifique o uso do espaço do estacionamento comercial pela vítima,
situação na qual não se pode falar em quebra da legítima expectativa de segurança criada
.

Assim é no caso dos autos, pois, tal como o Magistrado sentenciante, também não verifico haver prova consistente acerca da caracterização da relação consumerista que justifique a responsabilização objetiva do Supermercado apelado por fato do serviço (acidente de consumo).

Com efeito, é incontroverso - porque assim estabelecido na narrativa inicial - que
o autor apelante
se
dirigi
u
ao
S
upermercado
com o objetivo
de
aguardar sua esposa que estava no banco próximo ao local.
Ademais a prova testemunhal produzida confirma que usou o estacionamento para vender seu cordão.

A essa motivação meramente logística, poderia, é verdade, somar-se, casuisticamente, também, o intento da realização de compras pelo autor apelante no mencionado comércio réu apelado, de modo a caracterizar, nessas condições, relação de consumo. Todavia, não existe alegação nem prova do próprio autor nesse sentido.

Nesses termos, não se mostra possível, a meu
ver
, a
res
p
onsabilização
do estabelecimento,
pois
caracterizada a utilização do estacionamento respectivo
como mero espaço aberto ao público
,
de maneira que, não auferindo o fornecedor qualquer vantagem econômica - direta ou indireta - pelo seu uso n
aquele
momento, a consequência, inevitável, a que isso conduz é a de também não responder ele, objetiva e civilmente, por fatos ocorridos
sem a
merc
â
ncia do fornecedor
.

Entendimento diverso transferiria a responsabilidade pela guarda da coisa - a qual cabe, em princípio, ao respectivo proprietário - e pela segurança pública - incumbência do Estado - para comerciantes em geral, onerando, sem causa legítima e razoável, o custo de suas atividades. Sobre o assunto, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO.
Responsabilidade civil. Furto de veículo em estacionamento
. Ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora, julgada improcedente. Recurso da autora. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Nexo causal entre a alegada falha no dever de guarda do veículo e o prejuízo experimentado pela seguradora não comprovado. Boletim de ocorrência inconclusivo.
Prova da realização de compras
pela segurada (cupom fiscal) ou ingresso do veículo (ticket) no estacionamento
não

produzida
. Dilação probatória deferida para a oitiva de testemunhas em audiência. Testemunha que não compareceu, não tendo a autora apresentado justificativa a respeito.
Contrato de depósito não caracterizado. Inexistência de nexo causal entre o dano experimentado pela autora e a atividade desenvolvida pelo estabelecimento réu. Improcedência bem decretada
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (TJSP; A
pelação n.º
1009079-48.2021.8.26.0196 - Ac. 16161341; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel
ator:
Des. Sergio Alfieri; Julg. 19/10/2022; DJESP 24/10/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO I DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Nos termos da Súmula nº 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
. 2-
Entretanto, não tendo o autor comprovado sua alegação de que o furto da sua motocicleta ocorreu no estacionamento do supermercado da requerida,
enquanto ali fazia compras
, não há como se falar na responsabilidade da empresa pelo ocorrido
. 3- Cumpre aos recorrentes provarem os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC. 4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5-
Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais
. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95 (JECMT; R
ecurso Inominado n.º
1026260-82.2021.8.11.0001; Turma Recursal Única; Rel
atora:
Juíza Valdeci Moraes Siqueira; J 06/05/2022; DJMT 09/05/2022.

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO DEIXADO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Inexistência de prova de uso do estacionamento ofertado pela ré
para realização de compras no supermercado
. Ônus de quem alega.
Relação de consumo não verificada
. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica afastada.
Autora que se valeu de estacionamento gratuito e se dirigiu a locais próximos (igreja e shopping center).
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP; A
pelação n.º
1010445-80.2020.8.26.0577; Ac. 14773770; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel
ator:
Des. Cesar Lacerda; J 29/06/2021; DJESP 12/07/202
).

Dessa forma, afasto as alegações
d
o autor apelante e, assim como o Julgador “a quo”, entendo que não há responsabilidade do Supermercado recorrido pelo furto realizado no estacionamento, pois o próprio demandante reconhece, desde a narrativa de sua exordial, que não foi ao estabelecimento para fazer compras dos produtos que oferece e sim
para
vender seu cordão e

aguardar sua esposa, que estava no banco em local próximo. Ausente falha na prestação de serviço, não há dano indenizável. Como se não bastasse ser esse fato incontroverso entre as partes, noto que o depoimento testemunhal reforça que o suplicante não foi no Supermercado para realizar compras no dia dos fatos
:

“
[...] SERGIO MURILO NASCIMENTO, [...] supervisor [...]: Que na época do fato o depoente foi procurado pelo autor pedindo ajuda,
que o autor dizia que havia marcado no estacionamento do supermercado com uma pessoa a quem venderia seu cordão
;
que ao que se recorda o depoente o autor somente teria ido a lanchonete depois do ocorrido
;
que o autor não apresentou qualquer cupom de compra;

[...]

que o requerente nã
o estava na
loja
[...]”.

Nessa perspectiva, comungo da mesma conclusão alcançada pelo Juiz em primeiro grau de jurisdição no sentido de que “[...] o autor utilizou o estacionamento como ponto de encontro para venda de um produto. Logo, o autor utilizou o estacionamento de forma irregular [...]”, e não como consumidor dos produtos que o Supermercado oferece, o que afasta a responsabilização pretendida.

Contudo
,
verifico que o Juiz
se equivocou na fixação do parâmetro
da verba honorária de sucumbência. Nesse aspecto,
observo a necessidade de
modificação
, de ofício, d
os honorários advocatícios a serem suportados pel
o
recorrente em favor do recorrido.

D
evo consignar que ”[...]
a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 035110268568, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 18/08/2020, DJ 06/10/2020),
sem que importe “reformatio in pejus”
.

“
[...]

O
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de prefer
ê
ncia legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que
devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

R
eitero
que

“
[...]

a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª C
âmara Cível, J
26/10/2021,
DJ
28/10/2021),
o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida
a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Registro que o §2º do art. 85, do CPC, veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no patamar de dez a vinte por cento, observando-se, nesta ordem: (i) o valor da condenação, (ii) o proveito econômico obtido; ou, na sendo possível mensurar o proveito econômico, (iii) o valor atualizado da causa. Portanto, é nítida a vontade do legislador em estabelecer uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios,
de modo que a adequação da hipótese concreta à regra-geral (§2º) impede que a regra subsidiária (§8º) seja adotada
.

Nessa perspectiva
,
julgada improcedente a pretensão inicial
,
se equivocou o Juiz em condenar o autor apelante em honorários equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
na medida em que não há condenação no édito sentencial
. Nesse sentido, e
ntendo que
deve ser utilizado como parâmetro o
valor atribuído à causa.

No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)
não sendo
possível mensurar

proveito econômico
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o
valor da causa
, consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Por outro lado, sendo a demanda de
baixa
complexidade, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre
o
valor atribuído à causa
atualizado, que, dado o princípio da causalidade, deverá ser suportado pelo autor
apelante
sucumbente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CLAUDIO DOMINGUES MARINS

(fls.
137/149
)
,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim
,
DE OFÍCIO
,
altero o parâmetro da condenação em
honorários advocatícios de sucumbência, que
,
por se tratar de matéria de ordem pública,

deverá corresponder a
10% sobre o
valor da causa

atualizado
.
Assim
, restam mantidos os demais termos da sentença objurgada
(
fls.
133/133V
)
, que rejeitou o pleito inaugural.

Por fim
, t
endo em vista o não provimento do apelo,
condeno
o

autor
recorrente
em honorários advocatícios recursais que fixo em
5
% (
cinco
por cento)
sobre o
valor da causa

atualizado.
N
esse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
o
apelante
,
serão majorados de
10% sobre o
valor da
causa
atualizado
para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o
valor da causa
atualizado,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, por ser beneficiário da gratuidade de justiça
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

“
Art. 85 [...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/01/2023 às 15:24:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45013111012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0021712-89.2015.8.08.0012
APELANTE: CLAUDIO DOMINGUES MARINS
APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A
Advogados do(a) APELADO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO - ES6608-A, AMANDA DIAS CASAGRANDE - ES31107-A, CARLOS RENATO OZELAME DOS SANTOS - ES22095-A

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTO E CORDÃO DE OURO EM ESTACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE USO DO ESTACIONAMENTO OFERTADO PELO RÉU PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA AFASTADA.
ALTERA
ÇÃO DE OFÍCIO
DO PARÂMETRO
DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula nº 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

2.

Referido entendimento, todavia, deve ser excepcionado, a toda evidência, quando inexiste, ao fundo, qualquer relação de consumo - ainda que por equiparação - que justifique o uso do espaço do estacionamento comercial pela vítima, situação na qual não se pode falar em quebra da legítima expectativa de segurança criada.

3.
Assim é no caso dos autos, pois, tal como o Magistrado sentenciante, também não
se verifica
haver prova consistente acerca da caracterização da relação consumerista que justifique a responsabilização objetiva d
o Supermercado apelado
por fato do serviço (acidente de consumo). Com efeito, é incontroverso - porque assim estabelecido na narrativa inicial - que
o autor apelante
se
dirigi
u
ao
S
upermercado
com o objetivo
de
aguardar sua esposa que estava no banco próximo ao local.
Ademais a prova testemunhal produzida confirma que usou o estacionamento para vender seu cordão.

4.
Nesses termos, não se mostra possível a
res
p
onsabilização
do estabelecimento, pois
caracterizada a utilização do estacionamento respectivo
como mero espaço aberto ao público, de maneira que, não auferindo o fornecedor qualquer vantagem econômica - direta ou indireta - pelo seu uso n
aquele
momento, a consequência, inevitável, a que isso conduz é a de também não responder ele, objetiva e civilmente, por fatos ocorridos
sem a
merc
â
ncia do fornecedor.

5
. A
fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador.
O
STJ
no recente julgamento do Tema n.º 1.076,
estabeleceu
a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; e (iii) não sendo
possível mensurar

proveito econômico
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o
valor da causa
, consoante a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

6.
Nessa perspectiva
,
julgada improcedente a pretensão inicial
,
se equivocou o Juiz em condenar o autor apelante em honorários equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na medida em que não há condenação no édito sentencial. Nesse sentido, e
ntend
e-se
que
deve ser utilizado como parâmetro o
valor atribuído à causa.

7
.

Recurso
de apelação conhecido e improvido
.
De ofício,

modifica-se o parâmetro da condenação em
honorários advocatícios de sucumbência, que
,
por se tratar de matéria de ordem pública,

fix
a-se
em
10% sobre o
valor da causa

atualizado,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser o autor apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC
.

DECISÃO
à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; outrossim,
DE OFÍCIO, altera-se o parâmetro da verba honorária de sucumbência
.